Tribunal: TJDFT
Processo: 0706242-72.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706242-72.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO BARBOSA DA SILVA, MARIA DE LOURDES PINHEIRO EMBARGADO: MARIA DE LOURDES PINHEIRO, ANTONIO BARBOSA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO BARBOSA DA SILVA em desfavor do Acórdão n.o 1764582, no qual a 7a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso manejado por Antônio, bem como conheceu e deu provimento ao recurso interposto por Maria de Lourdes. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador